Tribunal: TJDFT
Processo: 0754389-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754389-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HL CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA contra decisão proferida em ação de resolução de contrato de compra e venda com pedido de devolução das parcelas pagas (autos no 0726293-94.2024.8.07.0020) ajuizada em face de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID no 220841608): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.” No agravo, a autora requer a imediata suspensão e posterior reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, em caso de o leilão ocorrer no decorrer desse processo ou se já tiver ocorrido, que seja declarado a nulidade do leilão, restituindo-se à agravante todos os direitos sobre o imóvel, com a anulação de todos os atos praticados no leilão, incluindo eventual adjudicação ou registro em nome de terceiro adquirente. Narra ter ingressado com ação de resolução contratual cumulada com devolução de parcelas pagas, pleiteando, em caráter urgente, a suspensão do leilão da unidade imobiliária Sala 1406, localizada no empreendimento "Le Quartier - Águas Claras". O leilão estava agendado para o dia 17/12/2024. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os requisitos da tutela antecipada (probabilidade do direito e perigo de dano) não estariam presentes, cabendo dilação probatória para análise mais aprofundada. Contudo a decisão deixou de considerar o risco irreparável de perda do imóvel e danos à agravante. Sustenta restar demonstrada a urgência do pedido devido à iminência do leilão, ato irreversível, o qual pode comprometer o seu direito de propriedade. A demora na concessão da tutela provisória pode levar à concretização do leilão, o que tornaria ineficaz qualquer decisão favorável ao autor no futuro. A urgência do pedido está, portanto, justificada pela necessidade de evitar um prejuízo irreparável, que é a perda do imóvel. Aduz serem suficiente as provas apresentadas para demonstrar a verossimilhança das alegações e a suspensão do leilão. Destaca não exigir, a probabilidade do direito, prova cabal e definitiva, mas sim a plausibilidade das alegações. A titularidade e a regularidade da posse do imóvel, bem como a demonstração de que o leilão pode causar prejuízos irreparáveis, são suficientes para atender ao requisito da probabilidade do direito. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, a parte juntou o recolhimento do preparo (ID no 67615619). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de resolução de contrato de compra e venda com pedido de devolução das parcelas pagas (autos no 0726293-94.2024.8.07.0020). A autora/agravante relata, em suma, ter adquirido imóvel para instalação de clínica odontológica, o qual não foi entregue no prazo pactuado. Por isso, ajuizou a ação judicial n° 0705193-25.2020.8.07.0020, que tramitou perante o MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. O objetivo da demanda era obter indenização pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso, além de ressarcimento pelo pagamento de IPTU e taxas de condomínio. Durante o curso da demanda, a empresa João Fortes Engenharia S.A. ingressou com pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/05, o qual foi deferido. Em razão disso, foi expedida uma certidão de crédito em favor da autora, no valor de R$ 553.053,39, sem compensação de valores. Posteriormente, as rés notificaram a autora informando que o saldo devedor referente à aquisição do imóvel deveria ser quitado até determinada data, sob pena de a sala ser levada a leilão. Entretanto, não tem mais interesse na continuidade do contrato e a recuperação judicial o obrigou a habilitar seu crédito no plano de recuperação. Tal situação inviabilizou a compensação do crédito da autora com eventuais débitos pendentes. Além disso, encontra-se na iminência de perder o imóvel em leilão e ser cobrado por um saldo devedor que supera o próprio valor da sala adquirida. Ocorre que, no caso específico dos autos, não se verifica a presença de elementos mínimos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada. A concessão de tutela antecipada recursal não pode estar fundamentada em conjecturas e ilações deduzidas pelas partes, conforme se observa da narrativa apresentada nos autos, devendo estar amparada na prova, ainda que indireta, do risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação decorrente do ato impugnado, além da probabilidade do direito vindicado. No caso, a agravante pretende obstar leilão judicial argumento que as provas apresentadas são suficientes para embasar a medida vindicada. No entanto, não menciona quais provas são essas e o que elas pretendem demonstrar. A argumentação no sentido de estar comprovado o direito de propriedade e a iminência do leilão não são suficientes para a concessão da tutela requerida. Assim, inexiste no feito demonstração real e concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. Veja-se: “(...) A ausência de elementos probatórios mínimos impede a análise do pedido da agravante. Com efeito, o deferimento de tutelas jurisdicionais exige que as partes forneçam elementos fático-jurídicos concretos constitutivos de seus direitos. 2. Os julgamentos realizados pelo Poder Judiciário não podem ter por parâmetros meras especulações e conjecturas. 3. Não pode a agravante buscar a proteção de direitos constituídos a partir da violação de normas jurídicas, sob pena de caracterização de abuso de direito (tu quoque). 4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (20160020400177AGI, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/3/2017) - g.n. Enfim, a despeito dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo indispensável a instrução do feito principal com elementos capazes de permitir o exame da questão com maior profundidade. Portanto, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, conclui-se pelo acerto da decisão recorrida, não existindo, nesta oportunidade, plausibilidade jurídica na pretensão deduzida pelos agravantes. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator